Tribunal: TJDFT
Processo: 0718084-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718084-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE CESARIO, ROSELI BOTER BALLADOR CESARIO, RAFAEL ROSSINI MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONJUNTO RESIDENCIAL 09, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial, proposto em desfavor de LUIZ HENRIQUE CESARIO e Outros, nos seguintes termos (ID no 196332919 - autos de origem): “Trata-se de execução de taxas condominiais. Vê-se da petição inicial, da certidão de matrícula ID 190350695 e do contrato de cessão ID 190350697 que Luiz Henrique e Roseli Boter cederam os direitos e obrigações relativos ao imóvel para Rafael Rossini, que reside em Valparaíso de Goiás/GO, onde também situa-se o imóvel. Observa-se que, em virtude da cessão, não há nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: (...) Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: (...) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da eleição de foro pela parte exequente. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor do Juízo da Vara Cível de Valparaíso de Goiás/GO. (...) Em suas razões, alega o agravante/exequente que “trata-se de competência relativa em razão do território, podendo o foro ser eleito pelas partes livremente, conforme disposto no art. 63 do CPC, sob pena de flagrante violação ao Princípio da Autonomia da Vontade das Partes e ao Princípio da intervenção mínima do Estado nos contratos, princípio tão importante quanto o próprio Princípio da “pacta sunt servanda”.” Defende que não há qualquer indício de prejuízo aos executados na escolha do foro de Brasília para o processamento da demanda, uma vez que dois dos executado residem na comarca. Aduz que não há qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro prevista pela Convenção Condominial. Alega que a sumula 33 do STJ veda a declaração de incompetência relativa de ofício. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a que seja mantida a tramitação do feito junto à comarca de origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Contudo, no caso em exame, não se verifica o perigo de dano alegado. O agravante sustenta a concessão de efeito suspensivo ao recurso com base na alegação de que a manutenção da decisão agravada gerará “dano de difícil reparação, uma vez que se os autos forem encaminhados a Justiça do Estado de Goiás, o seu retorno pode ser extremamente complicado, inclusive com possibilidade de ocorrer um eventual conflito de competência a ser dirimido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso do Juízo goiano entender ser incompetente (...)”. Entretanto, afere-se dos autos de origem, que o juízo a quo determinou, na decisão de ID. 195680533, a suspensão do feito até o julgamento do presente recurso, conforme segue: “(...) Aguarde-se o julgamento do agravo” Nesse contexto, com os autos suspensos, verifica-se a impossibilidade de encaminhamento imediato dos autos à comarca declinada, o que afasta, por consequência, o perigo de dano alegado. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2024 12:38:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora